Tribunal: TJMT
Processo: 0004837-79.2017.8.11.0080
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0004837-79.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), FERNANDO GORGEN - CPF: 605.473.759-72 (APELADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA - CNPJ: 11.689.493/0001-35 (APELADO), WILMAR JACOB - CPF: 481.921.209-53 (ADVOGADO), Sidnei Rodrigues dos Santos (APELADO), Claudio Dalbello (APELADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), FLAVIA RUWER - CPF: 886.992.180-87 (APELADO), JOAO CESAR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 487.472.201-63 (APELADO), ROSELI ZANG - CPF: 912.506.921-72 (APELADO), TELMO ALVES DE BRITO - CPF: 378.402.071-20 (APELADO), Valdenicio Anjos da Silva (APELADO), LUIZ VICENTE BUSATTO - CPF: 326.003.720-91 (APELADO), ELIAS SCHMITTE - CPF: 917.998.050-34 (APELADO), FABÍOLA COLLACHITI MORETO THOME registrado(a) civilmente como FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), CLAUDIO DALBELLO - CPF: 386.628.760-72 (APELADO), SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 898.708.679-87 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 898.708.679-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENÍCIO ANJOS DA SILVA (APELADO), VALDENICIO ANJOS DA SILVA - CPF: 787.256.071-20 (APELADO), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), KELLY MARCIA FERREIRA COSTA - CPF: 111.852.427-67 (ADVOGADO), CAMILA SALETE JACOBSEN - CPF: 706.400.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0004837-79.2017.8.11.0080

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Apelante
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

Apelado
: FERNANDO GORGEN

Relatora Convocada/Cooperadora
: Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO COM ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa. A controvérsia envolve a doação de lote urbano com encargo, autorizada por lei municipal, a particular, sem procedimento licitatório.

2.

A sentença entendeu que a Lei Municipal nº 719/2013 foi regularmente aprovada, com justificativa de interesse público, encargos estabelecidos e cláusula de reversão, não havendo comprovação de dolo por parte dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a doação de bem público com dispensa de licitação, com base em lei municipal, configura ato de improbidade administrativa; e (ii) saber se a ausência de demonstração de dolo específico impede a condenação por improbidade administrativa à luz da Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Lei nº 14.230/2021 exige a demonstração de dolo específico para a configuração de improbidade administrativa, inclusive para os atos previstos no art. 10 da Lei nº 8.429/1992. A jurisprudência do STF (Tema 1.199) admite a aplicação dessa exigência a processos sem trânsito em julgado.

5.

Os réus atuaram com base em lei municipal regularmente aprovada, com motivação voltada ao interesse público, e não há provas de que tenham agido com a intenção de causar lesão ao erário ou violar princípios administrativos.

6.

Não há demonstração de prejuízo ao erário. A doação preencheu os requisitos legais então vigentes (Lei nº 8.666/1993, art. 17, § 4º) e foi acompanhada de encargos e cláusula de reversão.

7.

A declaração de inconstitucionalidade da lei municipal é incabível em sede de apelação civil, por órgão fracionário, conforme o art. 97 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A doação de bem público com base em lei autorizativa municipal não configura ato de improbidade administrativa quando ausente o dolo específico. 2. A ausência de prejuízo ao erário e o cumprimento das exigências legais afastam a responsabilidade por improbidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput e inc. XXI, e 97; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, § 1º e § 2º, 10, 11 e 12; Lei nº 8.666/1993, art. 17, § 4º; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 843.989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; TJMT, N.U 0004811-81.2017.8.11.0080; N.U 0007702-80.2015.8.11.0004; N.U 0007714-94.2015.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso de Apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de
Fernando Gorgen e outros
.

Na origem, o Ministério Público alegou a prática de ato de improbidade administrativa consistente na doação de lote urbano com encargo, para fins de interesse social, baseado em lei autorizativa aprovada pelo Poder Legislativo municipal, que seria supostamente inconstitucional.

Sustentou que os réus incorreram na prática de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário (artigo 10, caput e incisos I, III, VIII e X, da Lei n. 8.429/1992) ou, subsidiariamente, em ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública (artigo 11, caput e inciso I, da mesma lei).

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que a Lei Municipal nº 719/2013 não padecia de inconstitucionalidade, encontrando-se em conformidade com a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de Querência/MT e a Lei 8.666/93. Considerou também que havia interesse público devidamente justificado para a dispensa de licitação, consistente no desenvolvimento do comércio local e na geração de empregos aos munícipes, além de não vislumbrar dolo na conduta dos demandados.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que a ilegalidade e a inconstitucionalidade da doação estão manifestas nos documentos que acompanham a inicial. Alega que o gestor municipal dispensou a licitação sem que houvesse justificativa de interesse público específica para tanto, limitando-se a argumentos genéricos de geração de empregos e melhoria da economia local, o que constituiria reflexo comum de qualquer atividade empresarial.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Municipal 719/2013 e a condenação dos requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa, com o consequente ressarcimento ao erário.

Em contrarrazões, o apelado Fernando Gorgen (Id. 204318689) defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que o ato de doação foi praticado em conformidade com a legislação aplicável, contendo os encargos, o prazo de cumprimento e cláusula de reversão, além de estar devidamente justificado pelo interesse público. Argumentou ainda a ausência de dolo na sua conduta, requisito essencial para a configuração de improbidade administrativa, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 208012694), defendendo que, embora não tenha sido demonstrado o elemento subjetivo exigido pela Lei nº 14.230/2021, remanesce a obrigação de anular o ato lesivo ao patrimônio público. Sustenta que a Lei Municipal nº 719/2013 afronta o princípio da isonomia, por privilegiar aleatoriamente determinado particular em detrimento de outros que poderiam igualmente promover a geração de empregos.

É o relatório.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025